Tribunal: TJMT
Processo: 1001171-95.2020.8.11.0032
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001171-95.2020.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SERGIO FRANCO MIGOTTO - CPF: 148.289.138-74 (APELANTE), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), CLEONICE APARECIDA BORGES MIGOTTO - CPF: 725.923.979-49 (APELANTE), PAULO HENRIQUE SEMPIO BORGES - CPF: 559.544.641-20 (APELADO), ESDRAS SIRIO VILA REAL - CPF: 788.210.961-49 (ADVOGADO), PATRICIA ATHAYDE FIRMIANO - CPF: 021.709.479-14 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DOS EMBARGOS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
-
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Extinta a execução pelo pagamento da dívida, serão extintos os embargos do devedor, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, diante da superveniente perda do objeto
.

2.
Em observância
à
teoria dos atos próprios (ou proibição do
venire
contra
factum

proprium
) é vedado às partes exercer um status jurídico em contradição com um comportamento assumido anteriormente.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SÉRGIO FRANCO MIGOTTO e CLEONICE APARECIDA BORGES MIGOTTO
contra a sentença que
decretou a extinção
dos
Embargos à Execução no 1001171-95.2020.8.11.0032,

apresentados contra

PAULO HENRIQUE SEMPIO BORGES e PATRICIA ATHAYDE FIRMIANO,
nos termos do art. 485, IV, do CPC/15. Ainda, condenou o autor ao pagamento de custas processual e honorários de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC/15.

Em suma, aduzem os apelantes que a sentença merece reforma,
visto que é arbitrária e afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa, vez que julgou extinto
s
os embargos à execução mesmo com questões meritórias não analisadas, configurando cerceamento de defesa.

Adiante,
ao longo de 34
laudas, realizaram
um histórico sucinto do negócio jurídico realizado, tendo como objeto instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel rural e outras avenças no valor de R$1.660.000,00 (um milhão e seiscentos e sessenta mil reais).

Informam os apelantes que apresentaram os embargos à execução para discutir:

“1. o quantum
debeatur
, por meio da diferença da quantidade de hectares das áreas (venda ad mensuram);

2. diferenças no imóvel conforme a oferta (mogno e pasto formado);

3. omissão quanto aos pagamentos efetuados relacionados à terceira parcela;

4. a existência de ações de obrigação
propter
rem (danos ambientais), os quais lançaram embargo sobre a área;

5. bem como as penhoras lançadas nas matrículas dos imóveis objeto do contrato de compra e venda (os quais foram vendidos livres e desimpedidos)”

Alegam
que houve
error
in
judicando
, sob o argumento de que
os apelantes realizaram o depósito dos valores cobrados no processo de
Execução n° 1000688-65.2020.8.11.0032
, tão somente para não sofrer as consequências do processo executório com o caráter de garantia, pois foi compelido pelo juízo para que pagasse a dívida de qualquer forma, mas em nenhum momento concord
aram
com a referida cobrança. Fato é que não houve reconhecimento da cobrança dos débitos, mas, ao contrário, houve manifestação expressa para que os valores pagos fossem mantidos em juízo, sem permitir o levantamento da monta, vez que a cobrança exigida é indevida, já que que há evidente excesso de execução por excludente de contrato não cumprido.

Deste modo,
defendem a arbitrariedade d
a sentença que determinou o levantamento dos valores e a extinção da execução e dos embargos à execução, visto que há questões de mérito não resolvidas, ou sequer analisadas, se revelando em clar
a
afront
a
aos princípios constitucionais do devido processo legal.

Asseveram ainda que o pagamento constrito nos autos por coerção do juízo tem caráter de garantia do juízo, até mesmo porque se tivesse
m
o intuito de quitação da dívida seria direcionado os apelados, sendo que o juízo deu interpretação divergente e prejudicial aos direitos dos apelantes. Por isso, o juízo agiu com
error
in
judicando
ao deixar de analisar as questões já suscitadas nos autos nos
ID’s
117246541 e 124865565 que se contrapõem
à
execução, de modo que implica cerceamento de defesa, vez que são matérias de mérito não analisadas e que diminui o valor executado.

Reafirmam que a garantia do juízo não se confunde com o pagamento voluntário, porquanto a satisfação da obrigação creditícia somente ocorre quando o valor do débito ingressa no campo de disponibilidade do exequente.

Sustentam também não se pode admitir que os apelados se beneficiem de sua própria torpeza, tampouco pode-se admitir que, ao revés da vontade externada pelos apelantes, o julgador receba como pagamento o depósito efetuado unicamente em garantia do juízo - e com expressa manifestação das partes de que não se trataria de cumprimento voluntário da obrigação. Deste modo, não caracterizado o pagamento voluntário do débito e nem o reconhecimento da dívida, impõe-se a reforma da decisão recorrida, a fim de reconhecer a arbitrariedade de seu ato e determinar a anulação de seus efeitos, mesmo porque, após julgado o mérito restará caracterizado o excesso à execução, e o apelado deverá restituir os valores já levantados aos apelantes.

No mais, defendem a aplicação da teoria da causa madura; a exceção do contrato não cumprido; a diferença entre a oferta e o imóvel entregue; a quantidade de pasto formado e a quantidade de mogno; a
cláusula ad mensuram
; a penhora; as questões ambientais; a área relativa ao título do INTERMAT no 018148; os valores pagos referentes à 3a parcelas omitidos pelos apelados; o valor real do imóvel entregue; os necessários abatimento da diferença entre as áreas ofertadas e as área entregues; e a repetição de indébito do artigo 940 do Código Civil.

Por fim
,
pugnam pelo
provimento do recurso
,
para reformar a
sentença
, e pela aplicação da teoria da causa madura, sejam acolhidos,
in
totum
, os pedidos dos apelantes, com base no exposto na peça recursal.

As c
ontrarrazões
vieram no
ID no 248789220
, oportunidade em que a parte apelada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Conforme relatado, o cerne da questão é dar continuidade ao processamento dos embargos à execução mesmo tenho sido extinta a execução.

Não é de se olvidar que
os embargos à
execução somente
podem ser opostos incidentalmente à execução embargada, mantendo referidas demandas inequívoco vínculo de
acessoriedade
, sendo certo que a demanda acessória deve seguir a mesma sorte da ação principal, de modo que, sendo extinta a ação executiva, impõe-se também a extinção dos
embargos do devedor

por ausência de interesse processual, diante da superveniente perda do objeto
.

Sobre o tema, encontra-se milhares de arestos, todavia, colaciono um do STJ, um do TJMT e algu
ns
dos demais Tribunais:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM VIRTUDE DO PAGAMENTO. PERDA DO OBJETO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE. -
Os embargos à execução são uma ação de conhecimento autônoma de caráter incidente à execução. Desta forma, por estar vinculada ao processo de execução, com a extinção desta ocorre a perda de objeto dos embargos, devendo ser extinto o processo.
Ademais, havendo a extinção da execução em face do pagamento realizado pelo devedor, resta configurada a perda superveniente do interesse do devedor nos embargos à execução, devendo estes serem extintos sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil" (
STJ -
AREsp
1448568, Relator (a) Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data da Publicação 04/06/2023)

"RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – ABANDONO DA CAUSA – PERDA DO OBJETO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE – RECURSO DESPROVIDO.
Os embargos à execução são uma ação de conhecimento autônoma de caráter incidente à execução. Desta forma, por estar vinculada ao processo de execução, com a extinção desta ocorre a perda de objeto dos embargos, devendo ser extinto o processo
."
(TJ-MT - AC: 00009194420138110036 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 27/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/06/2020)

"APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. -
Extinta a execução pelo pagamento da dívida, serão extintos os embargos do devedor, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, diante da superveniente perda do objeto
( CPC
, art. 485, VI
)." (
TJ-MG - AC: 50293296220188130079, Relator: Des.(a)
Ramom
Tácio, Data de Julgamento: 25/10/2023, 16a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 26/10/2023)

"CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PERDA DE OBJETO. EXTINÇÃO DO FEITO. -
Os embargos à execução configuram demanda vinculada ao processo de execução. Uma vez extinta a execução, os embargos opostos pelo devedor, que constituem ação incidental àquela, seguem o mesmo destino - A extinção da dívida nos termos do artigo 924, III, do novo CPC, acarreta a perda de objeto também dos embargos à execução, que deve ser extinto, com resolução do mérito, forte no artigo 487, III, b, do CPC/2015
."
(TRF-4 - AC: 50151836320184047107 RS 5015183-63.2018.4.04.7107, Relator: RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, Data de Julgamento: 30/09/2020, QUARTA TURMA)

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PERDA SUPERVENINETE DO OBJETO. ARTIGO 485, VI DO CPC. APELAÇÃO PREJUDICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO EMBARGADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARTIGO 85, § 1o DO CPC.
Em razão da extinção, sem resolução de mérito, da execução promovida no feito principal, deve ser reconhecida a perda do objeto dos embargos à execução, que possuem caráter acessório, declarando-se a extinção dos embargos, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC
. Como consequência, tem-se como prejudicada a apelação interposta pelo embargante. Responde pela perda de objeto dos embargos à execução o embargado, de modo que deverá arcar com os honorários advocatícios, na forma do artigo 85, § 10 do CPC. Recurso de apelação prejudicado."
(TJ-RJ - APL: 00202966520058190001, Relator: Des(a). MARIA AUGUSTA VAZ MONTEIRO DE FIGUEIREDO, Data de Julgamento: 06/05/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-06-04)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGO À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SUPERVENIENTE DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO INCIDENTAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE AGIR SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA NECESSIDADE E UTILIDADE. EXTINÇÃO. ARTIGO 485, VI, DO CPC. 1.
Segundo a doutrina majoritária, os embargos à execução têm natureza jurídica de ação de conhecimento, motivando o acolhimento in
totum
do rito preconizado para processos dessa espécie. 2. A extinção da ação de execução implica no reconhecimento da perda superveniente do objeto dos embargos do devedor, em virtude da ausência de interesse de agir
. 3. Recurso provido."
(TJ-DF 07196234420178070001 DF 0719623-44.2017.8.07.0001, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 12/12/2018, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 17/12/2018
)

No caso em comento,
a
Execução no 1000688-65.2020.8.11.0032
, d
a
qual
os embargos do devedor são acessóri
os
,
foi extinta em
14/08/2023
:

“Trata-se de
Ação de Execução de Título Extrajudicial
proposta por Paulo Henrique
Sempio
Borges e Patrícia Athayde Firmiano em face de Sérgio Franco
Migoto
e outros, todos qualificados nos autos em epígrafe.

Compulsando os autos, observo que, nos termos do r. acordão do TJ-MT (id. 122458666) deu-se oportunidade para que a parte executada efetuasse a remição da dívida constante na presente execução. Assim, os executados efetuaram o depósito de complementação para remição da dívida, ao que sobreveio decisão da Relatora Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
reconhecendo a remissão e determinando a extinção da execução pelo seu cumprimento (id. 123841156).

Ato contínuo a parte exequente requereu a expedição de Alvará Judicial para levantamento dos valores depositados nos autos.

Pois bem.

Considerando que não há nos autos óbice para o requerimento, em cumprimento à decisão do Recurso de Agravo de Instrumento n. 10004521-85.2023.8.11.000,
DETERMINO
que seja expedido Alvará de Levantamento dos valores informados na manifestação de id. 123900942.

É de reconhecer-se, assim, que o presente feito alcançou o seu objetivo, uma vez que devidamente satisfeita a obrigação pelo pagamento, sendo a extinção do feito medida que se impõe.

Ante o exposto, satisfeita a obrigação pelos executados,
JULGO EXTINTO
o presente feito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

CONDENO
a parte executada ao pagamento das custas processuais.

Traslade-se cópia da Sentença para os autos apensos (Embargos de Execução n. 1001171-95.2020.8.11.0032).

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações necessárias.

P.R.I.C.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito"

Com efeito, sendo extinta a execução, não havia
outra alternativa
para o Juízo singular a não ser extinguir os embargos à execução pela perda superveniente de objeto.

Portanto, cumpria
à
parte apelante recorrer da extinção da execução para dar sobrevida aos embargos do devedor, contudo, a sentença acima transcrita transitou em julgado em
1o/03/2024
, conforme
ID no 143121641
dos autos principais, desta forma,
deve a parte buscar outro remédio jurídico para discutir a questão.

Por outro lado,
a título de
esclarecimento, parte
da
s matérias

trazida
s
neste recurso de
apelação
,
fo
ram
objeto
do
RAI no 1004521-85.2023.8.11.0000
de minha relatoria, onde a questão
principal,
qual seja, o
alegado
error
in
judicando
foi praticamente afastado
.

No caso,
após as devidas formalizações (citação, penhora
, avaliação
)
, os exequentes/apelados adjudicaram o

imóvel objeto do litígi
o
pelo valor

R$ 2.473.150,30 (dois milhões quatrocentos e setenta e três mil cento e cinquenta reais e trinta centavos)
, sendo que o crédito atualizado em favor dos exequentes, incluindo custas processuais e honorários advocatícios, importaram em
R$ 1.949.773,59 (um milhão novecentos e quarenta e nove mil setecentos e setenta e três reais e cinquenta e nove centavos)
, os quais não foram questionados.

Em seguida, os exequentes depositaram a diferença entre o valor da avaliação e de seu crédito, na importância de
R$ 523.376,71 (quinhentos e vinte e três mil trezentos e setenta e seis reais e setenta e um centavos)
, para fins de adjudicação dos imóveis penhorados
.

Contudo,
nos termos do
artigo 826 do CPC/15
, os apelantes/executados
remiram a dívida
, depositando o valor que entendia
m
devido
. Posteriormente,
os apelantes/executados
alegaram que o depósito efetuado foi para garantir o juízo
visando discussão do litígio.
Confira o fragmento do v. acórdão:

“
Terceiro
, ao informar que remiram a dívida, nos termos do artigo 826 do CPC/15, restou também superada eventual falta de intimação da adjudicação.

Aliás, a petição foi clara, objetiva e com plena convicção que a pretensão dos executados era de remir a dívida, tanto é que foi depositado o valor correspondente do débito, conforme se denota da petição de ID no 167847159 e comprovantes de ID no 167847162, ID no 167847164 e ID no 167847166, respectivamente:

Conforme se denota, não há qualquer dúvida de que a intenção dos executados era de remir a dívida, portanto, não se justifica a petição deID no 168055677, no sentido de que houve equívoco e de que o depósito foi para garantir o Juízo, tanto é que os exequentes aceitam o bem da forma que se encontra.

A bem da verdade, pelo que se percebe, os executados se arrependeram de remir a dívida ou utilizaram de um expediente ardil e nefasto para o não julgamento do recurso, com nítida litigância de má-fé.

Por acreditar na primeira versão, recebo a petiçãoID no 168055677como arrependimento da remição e deixo de aplicar a multa por litigância de má-fé.

Sendo assim, deve prevalecer a decisão singular que convalidou a CARTA DE ARREMATAÇÃO e determinou a expedição de mandado de imissão de posse em favores dos exequentes.

Todavia, como os exequentes também concordaram com a remição, mesmo a desempo e com a desistênciadesde que seja depositada a diferença da correção do débito, fica ao critério dos executados escolher se pretende ou não remir a dívida com a complementação da diferença.

Caso contrário, deverá ser expedido de imediato o mandado de imissão de posse, já que a carta de arrematação já se encontra formalizada.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, contudo, diante da concordância dos exequentes em aceitar a remição desde que seja depositada a diferença da correção do débito, fica ao critério dos executados fazê-los em 05 dias.

Caso contrário, deverá ser cumprido de imediato o mandado de imissão de posse, já que a carta de arrematação já se encontra formalizada.

É como
voto.-
”

Portanto, conforme se denota,

resta
muito
, mas muito
clar
a
a petição d
os
apelantes
/executados
e depósitos,

que estes remiram a dívida
após a adjudicação do bem pelos exequentes/apelados,
tanto é que citaram
o artigo
o artigo 826 do CPC/
15
,
da
remição
, e

julgado:

Em seguida
,
v
ê
m aos autos alegar
que o valor depositado foi com objetivo de garantir o juízo para discutir
o litígio
, o que não s
e mostra razoável que os apelantes/executados, após ter peticionado nos autos
,

remindo a dívida
, posteriormente,
apresenta
m

comportamento contraditório
, o que é
inadmissível em nosso ordenamento jurídico,
sendo plenamente aplicável ao caso
a vedação ao

Venire
Contra
Factum

Proprium
.

Ora, como cediço, em observância à teoria dos atos próprios (ou proibição do
venire
contra
factum

proprium
) é vedado às partes exercer um status jurídico em contradição com um comportamento assumido anteriormente. Em linhas gerais, a proibição de comportamento contraditório estipula a impossibilidade de contradição entre dois comportamentos, significando o segundo quebra injustificada da confiança gerada pela prática do primeiro.

Sobre o tema, inclusive do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SIMULAÇÃO. NULIDADE. DOLO. MÁ-FÉ. RECONHECIMENTO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRIVILEGIAR. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM (...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiçaé
firme quanto à aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior e contraditório
. 6. Agravo interno não provido."
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1981356 MG 2021/0284768-0, Data de Julgamento: 22/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/08/2022)

"AGRAVO DE PETIÇÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
A regra da vedação à expressão latina
venire
contra
factum

proprium
proíbe às partes comportamentos processuais contraditórios, sob pena de violação aos princípios da lealdade processual (princípios da confiança e da cooperação)
, e à cláusula geral de proteção da boa-fé objetiva - artigos 113, 187 e 422 do CC."
(TRT-3 - AP: 00021615920145030106 MG 0002161-59.2014.5.03.0106, Relator: Luiz Otavio Linhares Renault, Data de Julgamento: 15/12/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 16/01/2023.)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RENOVATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. O princípio da
boa fé
objetiva veda o chamado "
venire
contra
factum

proprium
" decorrendo daí que ninguém pode contrariar um comportamento praticado anteriormente, pois tal mudança de orientação, quebra a expectativa antes gerada, com ofensa à lealdade contratual. 2. Caracterizada a litigância de má-fé correta a imposição da multa de 5% sobre o valor atualizado da causa. Decisão mantida. Recurso desprovido com advertência do agravante, nos termos do art. 772, II,
cc
art. 774, do CPC."
(TJ-SP - AI: 22308880720188260000 SP 2230888-07.2018.8.26.0000, Relator: Felipe Ferreira, Data de Julgamento: 13/12/2023, 26a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2023)

Desta forma,
diante de todas as circunstâncias, o direito não socorre aos apelantes/executados.

Ante exposto,
nego provimento ao
recurso
.

No mais, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025